Tribunal: TJDFT
Processo: 0713772-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUERES. LEGITIMIDADE ATIVA. LOCADOR. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. IRRELEVANTE. PRELIMINAR REJEITADA. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA AÇÃO DE DESPEJO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VÍNCULO OBRIGACIONAL. RELAÇÃO DO LOCADOR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA ESTRANHA À AÇÃO DE DESPEJO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A legitimidade ativa para propor ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis não pressupõe a prova da propriedade do imóvel pelo locador” (Acórdão 1631121, 0719459-74.2020.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, j.19/10/2022, DJe: 09/11/2022).
2 .No caso, embora não seja proprietária do imóvel - que pertence ao Distrito Federal - a autora demonstrou que era possuidora do bem e que alugou a casa para a ré. Assim, é evidente sua legitimidade ativa para o ajuizamento da ação de despejo; por ser devedora dos alugueres comprovadamente inadimplidos, a apelante possui legitimidade passiva ara figurar no processo. Preliminar rejeitada.
3. Nas ações de despejo em que se discute contrato de aluguel entre particulares, ainda que se trate de imóvel público, é desnecessária a intervenção da Administração Pública, diante da ausência de prejuízo ao interesse público. Preliminar rejeitada.
4. Não há obrigatoriedade de que o contrato de locação seja firmado exclusivamente pelo proprietário do imóvel; o possuidor, desde que tenha figurado no contrato como locador, possui legitimidade ativa para ajuizamento da ação de despejo. Precedente.
5. Na hipótese, a autora/locadora demonstrou que era possuidora do imóvel desde agosto de 2008; o contrato de aluguel foi ajustado em agosto de 2011 e a locatária/apelante tomou posse da casa em seguida, mediante pagamento mensal do aluguel combinado.
6. No caso, não há qualquer vício capaz de macular o contrato entre os particulares. O inadimplemento dos alugueres dá causa à resolução do contrato (art. 9o, III, da lei 8.245/91). Comprovada a inadimplência, é correta a decretação do despejo (art. 5o).
7. O fato de o imóvel locado pertencer ao Distrito Federal não exime a locatária do dever de adimplir com os alugueres ajustados contratualmente. O vínculo obrigacional entre os particulares - discutido na ação de despejo - não se confunde com a relação entre o possuidor indireto/locador e a Administração Pública, que permanece como proprietária do bem e, caso entenda necessário, poderá tomar as medidas para a defesa do interesse público em ação própria. Precedentes.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.